Tribunal: STF
Processo: HC 243258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Eduardo Franco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.548.067/PR, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 2, p. 132)



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante narra que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 9 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 180, 311 e 334-A, §1º, I, todos do Código Penal, em concurso material.



    Consta dos autos que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena para 7 anos, 6 meses e 27 dias, em regime semiaberto.



    Contra essa decisão foi interposto recurso especial, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Interposto regimental, foi desprovido.



    Sustenta, inicialmente, que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o STJ deixou de analisar o mérito do recurso aplicando indevidamente os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.



    Defende a nulidade da condenação, na medida que em “a defesa técnica do paciente, em sede de alegações finais, restringiu-se em pedir a condenação do paciente pelo crime de contrabando, todavia, o depoimento pessoal do mesmo trouxe uma negativa de ciência sobre a carga transportada” (eDOC 1, p. 3). Sustenta, no ponto, violação ao art. 261 do Código de Processo Penal. Argui, ainda, violação ao contraditório, à ampla defesa, bem como à Súmula 523 do STF, pois “em vista da ausência/deficiência de defesa o magistrado a quo acabou julgando procedente o pedido ministerial” (p. 5).



    Por outro lado, destaca violação ao art. 155 do CPP, haja vista que “as condenações do paciente no processo em epígrafe são fundamentadas basicamente em provas obtidas no curso da fase policial, sem que de provas fossem corroboradas sob o crivo do contraditório” (p. 8).



    Por derradeiro, alega que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em fração superior a 1/6, sem fundamentação adequada, viola a jurisprudência do STF e do STJ.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para a declaração de “nulidade da ação penal em razão da violação ao artigo 155, do CPP. Por fim, caso mantida a condenação, requer seja declarada a nulidade da dosimetria, nos termos das razões apresentadas” (p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme narrado, o colegiado daquela Corte Superior manteve decisão que não conheceu do recurso especial por incidir óbices processuais intransponíveis.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Foram os seguintes os fundamentos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para afastar as alegações de que a defesa formulada pelo defensor dativo foi deficitária:



    “Do exame dos memoriais apresentados, percebe-se que a peça processual não mostra desconexão de seu conteúdo com a realidade dos autos. Embora tenha a defesa formulado pedido condenatório de EDUARDO FRANCO quanto ao delito de contrabando o fez baseando-se na análise das provas carreadas aos autos, as quais foram devidamente cotejadas na aludida peça para a formulação de tal conclusão, que adveio principalmente da situação de flagrância dos apelantes e do depoimento prestado pelo réu EDUARDO FRANCO, veja-se:



    (...) Em seu interrogatório o acusado Eduardo Franco relatou, em suma (evento 60,VIDEO4): QUE como era passageiro e a sua função era levar o motorista Rafael até o distrito de São José, pois não sabia o caminho. QUE não fez parte do carregamento. QUE um “cara” disse a ele para ir até determinado lugar, onde vai passar tal caminhão e você sobe nele e segue até a outra rotatória em São José. QUE não sabia que o caminhão estava carregado com cigarros, sendo que ganharia R$ 150,00. QUE apareceu a viatura e o motorista acelerou, não sabendo o porquê, momento em que foram detidos. QUE depois ficou sabendo dos cigarros no caminhão. (...) De fato, no que concerne ao delito de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, I, do CP), a condenação aos acusados é medida que se impõe, visto terem sido flagrados no transporte dos cigarros estrangeiros, mercadorias relativamente proibidas, sendo o transporte confessado pelo acusado Rafael, e mesmo que o acusado Eduardo tenha afirmado não ter ciência da existência de tais mercadorias, deixou de conferir o que estava sendo transportado no caminhão, assumindo o risco de haver mercadorias ilícitas, de sorte que deve responder ao menos a título de dolo eventual.



    Assim, não é possível falar-se em falta de defesa, ainda que tenha sido ela deficitária. Contudo, a insuficiência da defesa não veio acompanhada da demonstração de prejuízos ao réu. A defesa, na apelação, sequer indicou de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o recorrente EDUARDO FRANCO, limitando-se a tecer considerações gerais e abstratas sobre a violação de princípios constitucionais. 



    Destaco que a negativa do réu quanto ao crime de contrabando apresentada no interrogatório (ausência de dolo, em razão do desconhecimento do conteúdo da carga do caminhão), foi devidamente apreciada (ainda que afastada) na sentença, não se vislumbrando tenha decorrido prejuízo ao réu a falta de postulação da absolvição pela defesa técnica.



    Enfim, não vislumbro motivo para decretação da nulidade arguida, uma vez que o defensor dativo apresentou resposta à acusação, compareceu à audiência de inquirição de testemunhas, participando ativamente e, inclusive, formulando perguntas, apresentou memoriais, em que aduziu pedido de absolvição em relação à quase totalidade dos crimes e, subsidiariamente, em relação àquele com cuja condenação concordou, pugnou pela fixação da pena-base no patamar próximo do mínimo legal, relatando os pontos que pretendia fossem considerados na dosimetria da pena, além de requer a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos”. (eDOC 2, p. 71-72)



    Dos excertos transcritos, verifica-se que não houve demonstração de que o paciente teria restado indefeso em qualquer momento processual. Extrai-se da decisão que o causídico, embora tenha formulado pedido de absolvição para os demais crimes imputados ao paciente, optou por requerer, diante da prisão em flagrante, a fixação da pena no patamar mínimo para o crime de contrabando. Assim, não havendo comprovação de qualquer prejuízo ao paciente, o caso atrai a aplicação da Súmula 523/STF, segundo a qual:



    “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    Nesse norte, cito o seguinte aresto:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 7. Para concluir em sentido diverso quanto à ocorrência de prejuízo à defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186720 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022, grifo nosso)



    Ressalto que esta Corte têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, porquanto o paciente contou com a atuação de defensor e, posteriormente, com a Defensoria Pública, que interpôs os recursos competentes, de modo a salvaguardar os interesses do paciente. 



    Ademais, esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, configura constrangimento ilegal. Nesse aspecto, cito o seguinte precedente relevante:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     (...)



     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ADVOGADA DATIVA QUE NÃO TERIA ABORDADO TODAS AS TESES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência entre os argumentos de defesa utilizados pela defensora nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos advogados posteriormente constituídos não configura nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 129.947 AgR, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015)



    Registre-se, ainda, que o TRF/4 deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para reduzir a pena privativa de liberdade. Tal decisão corrobora a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa do réu, que teve seu pleito especificamente analisado e parcialmente provido pela instância recursal.



    Por outro lado, o Tribunal de origem rechaçou a alegada violação ao art. 155 do CPP nos seguintes termos:



    “Reafirmo que a materialidade a autoria e o dolo restaram evidenciados pelos elementos de prova constantes dos que instruem a Ação Penal, especialmente: Auto de Prisão em Flagrante, Termos de depoimentos das testemunhas, Termo de Apreensão nº 3520193/2021, Boletim de Ocorrência nº 2021/771775 (evento 1, P_FLAGRANTE1 do IPL) e Relação de Mercadorias com Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (evento 84, INQ1 do IPL). 



    Consoante entendimento pacificado desta Turma, "os documentos produzidos na esfera administrativa por servidores públicos, no exercício de suas funções, que neles atestaram a sua fé pública, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, próprios dos atos administrativos, portanto, considerados provas irrepetíveis a teor das exceções previstas no art. 155 do CPP" (TRF4 5016729-77.2018.4.04.7003/PR, OITAVA TURMA, Relator LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 31/05/2023). 



    Ademais, nos crimes de contrabando e descaminho, a materialidade e a autoria são comprovadas, em regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade fiscal/policial competente e responsável pela diligência por ocasião dos fatos, não havendo óbice a sua utilização como fundamento para a condenação, desde que submetidas ao contraditório na fase judicial. 



    [...] 



    Constato que os documentos produzidos na fase pré-processual foram juntados ao feito, portanto, submetidos ao contraditório. Além disso, os apelantes foram ouvidos em juízo e tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre os elementos de prova apresentados, de modo que lhes restou assegurada a ampla defesa e possibilitado o direito de contestá-los. Desse modo, observado o devido processo legal. 



    Ademais, interrogado em juízo, RAFAEL SANCHES DE LIMA confessou a prática do contrabando, afirmando que recebeu o caminhão já carregado em um estrada vicinal no Município de Mercedes/PR e que receberia contraprestação pecuniária pelo transporte, embora tenha dito não saber qual o destino final da carga (evento 60, VIDEO5 da Ação Penal) (eDOC 2, p. 75-76).



    Sobre a alegação de que a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, em fração superior a 1/6, viola a jurisprudência das Cortes Superiores, o TRF/4 assim se pronunciou:



    “Especialmente quanto ao pleito formulado pela defesa de redução da exasperação da pena-base para a fração equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma das vetoriais, caso mantidas as respectivas negativações, adianto desde logo que, na mesma linha do entendimento acima exposto, tem-se que "a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da penabase, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 1.800.443/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022). 



    Não obstante, o STJ também reconhece como adequada e proporcional a utilização de frações como 1/6 da pena mínima estipulada, como também a de 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo por base doutrina e jurisprudência, veja-se:



    [...]



    Mas é de se destacar que, "mesmo nos precedentes em que o STJ invoca o parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, destaca a possibilidade de incremento maior, desde que devidamente justificado, em razão das particularidades do caso concreto" (TRF4 5022046-11.2021.4.04.0000, QUARTA SEÇÃO, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 23/07/2021), o que também afasta a suposta rigidez de critério invocada pela defesa com relação à valoração das vetoriais segundo parâmetros doutrinários e jurisprudenciais acolhidos atualmente pelo STJ. 



    Feitas estas considerações iniciais, passo à análise da dosagem de pena e das teses defensivas em relação a cada um dos apelantes.



    [...]Dosimetria do crime de contrabando. 



    A defesa requer o afastamento da vetorial circunstâncias do crime e a redução do quantum de aumento pela referida circunstância judicial para o máximo de 1/6 da pena mínima. Requer, ainda, o reconhecimento da confissão e aplicação da respectiva atenuante. 



    Na primeira fase da dosagem, foram negativadas as circunstâncias do crime, tendo em vista a prática em concurso de agentes e, ainda, a elevada quantidade de cigarros apreendidos, em razão do que a pena foi majorada, respectivamente, em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 6 (seis) meses de reclusão, totalizando um aumento de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Primeiramente, consoante assentado nesta 8ª Turma, o concurso de agentes não é elemento apto a ensejar a exasperação da pena quando ausente outros elementos que confiram maior requinte na atuação criminosa e, por consequência, maior reprovabilidade às circunstâncias em que cometido o delito (ACR 5000484-07.2022.4.04.7017, OITAVA TURMA, Relator LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 14/12/2022). Logo, o concurso de agentes não deve ser considerado para a negativação da vetorial em análise. 



    Quanto ao outro aspecto, anoto que foi correta a valoração, pois, no crime de contrabando, a quantidade de cigarros, superior a 30.000 (trinta mil) maços, enseja a elevação da pena-base na vetorial circunstâncias. Tal acréscimo, porém, deve se limitar ao máximo de 12 meses, em respeito à razoabilidade e à hierarquia das fases.



    [...]Assim, mantenho a majoração da pena-base em relação à referida vetorial (circunstâncias do crime), considerando apenas o último fator analisado e mantenho, quanto a este quesito, o valor estabelecido pelo juízo de origem a título de acréscimo (seis meses de reclusão), pois se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, acima tratados. 



    Conforme tópico introdutório à dosimetria da pena, descabe a aplicação de fração máxima de aumento em relação à aludida vetorial, nos termos pleiteados pela defesa. 



    Portanto, adotando os fundamentos anteriormente consignados, excluído o aumento decorrente do fator afastado (concurso de agentes), reduzo o aumento aplicado na primeira fase para 06 meses de reclusão (em razão da elevada quantidade de cigarros), quantum que se mostra razoável e proporcional ao caso em exame. 



    Redimensiono, assim, a pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão” (eDOC 2, p. 95-101).



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente